Tribunal: STF
Processo: Rcl 86830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS EM CARGOS PÚBLICOS INACUMULÁVEIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553, TEMA 445. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Maria de Lourdes Martins Cançado, em 28.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG no Processo n. 5270227-31.2023.8.13.0024, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.553, paradigma do Tema 445 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OBTIDAS EM CARGOS PÚBLICOS NÃO CUMULÁVEIS – PASSAGEM PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR À EC 20/1998 – DECADÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. 25).



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada teria contrariado “a tese vinculante fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553), que estabeleceu marco temporal claro e objetivo para o exercício do controle de legalidade pelos Tribunais de Contas, justamente para preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos servidores públicos aposentados” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que, “embora o acórdão reclamado ainda não tenha transitado em julgado, é plenamente cabível a reclamação constitucional mesmo antes do esgotamento das vias recursais ordinárias, quando se trata de preservar a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em repercussão geral. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação pode ser manejada de forma concomitante aos recursos ordinários, sem que isso caracterize falta de interesse processual” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso concreto da reclamante, a aplicação do Tema 445 conduz, de forma incontestável, ao reconhecimento da decadência do direito do Tribunal de Contas e da Administração Pública de rever o ato de aposentadoria. A cronologia dos fatos demonstra, de maneira cristalina, que transcorreu período muito superior aos 5 anos estabelecidos na tese vinculante: a aposentadoria foi concedida em 01/04/1996, foi homologada pelo TCE/MG em 13/11/2009, e só foi questionada em agosto de 2018” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “não praticou fraude, não agiu de má-fé, não ocultou informações, não causou prejuízo ao Erário. Pelo contrário: dedicou décadas ao serviço público, exerceu suas funções de forma exemplar (inclusive lecionando, conforme documentos comprovam), contribuiu para a previdência durante todo o período de atividade, e recebeu seus proventos de absoluta boa-fé por 27 anos, confiando na regularidade de sua aposentadoria que foi expressamente homologada pelo Tribunal de Contas. Não há, portanto, qualquer reprovabilidade moral em sua conduta” (fl. 13, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte ou após oitiva da parte contrária, se assim entender Vossa Excelência, para: b.1) suspender imediatamente os efeitos do Acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem [Cível] no Processo nº 5270227- 31.2023.8.13.0024 (ID 491759050), bem como da sentença de 1º grau que o embasou; b.2) determinar ao Município de Belo Horizonte que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, restabeleça imediatamente o pagamento dos proventos integrais de aposentadoria da Reclamante Maria de Lourdes Martins Cançado; b.3) determinar que o restabelecimento do benefício se dê sem prejuízo do julgamento do mérito da presente Reclamação, mantendo-se os efeitos da liminar até decisão final; b.4) fixar, desde já, astreintes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da decisão liminar, a incidir em caso de descumprimento pelo Município de Belo Horizonte, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal da autoridade responsável pelo descumprimento” (fl. 15, doc. 1).



    Pede:



    “d) O conhecimento e procedência da presente reclamação constitucional, para: d.1) cassar integralmente o Acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível) no Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024 (ID 491759050), bem como a sentença de 1º grau que lhe deu suporte, por violação manifesta ao Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553) e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima; d.2) julgar procedentes os pedidos formulados pela Reclamante na ação originária, reconhecendo: d.2.1) A decadência do direito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte de revisar o ato de aposentadoria da Reclamante, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no Tema 445, contado da chegada do processo ao TCE/MG (anterior a 13/11/2009); d.2.2) A consolidação definitiva da situação jurídica da Reclamante, em face do decurso de 27 (vinte e sete) anos desde a concessão, 14 (quatorze) anos desde a homologação pelo TCE/MG, e da absoluta boa-fé no recebimento dos proventos durante todo esse período; d.2.3) A ilegalidade do ato administrativo do Município de Belo Horizonte que suspendeu os proventos de aposentadoria da Reclamante em 11/02/2023; d.2.4) O direito da Reclamante ao restabelecimento definitivo de seus proventos integrais de aposentadoria, com o pagamento de todos os valores atrasados desde a data da suspensão ilegal (11/02/2023), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, conforme legislação aplicável; d.3) declarar, incidentalmente, que o acórdão reclamado violou a tese vinculante do Tema 445 da Repercussão Geral ao adotar, como marco inicial do prazo decadencial, a suposta ‘ciência da irregularidade’ pela Administração, em vez da ‘chegada do processo ao Tribunal de Contas’, conforme expressamente fixado pela tese vinculante; d.4) determinar que o acórdão cassado seja substituído por decisão de mérito favorável à Reclamante, julgando procedentes os pedidos da ação originária, nos termos acima especificados; d.5) condenar o Município de Belo Horizonte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Reclamante, que desde já se requer sejam fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (valores atrasados), nos termos do art. 85, §3º, do CPC; d.6) confirmar, no mérito, a medida liminar deferida, tornando-a definitiva” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao desprover o recurso inominado, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.553, paradigma do Tema 445 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora